Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-13.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO OU PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o aperfeiçoamento da relação jurídica processual somente ocorre depois do cumprimento da medida liminar, conforme previsto no art. 3°, § 3°, do Decreto-Lei n. 911/69. De outro lado, correta a extinção do processo por falta de interesse processual, se o objeto da busca e apreensão não é localizado e o autor não comprova a distribuição da carta precatória para apreensão do veículo e citação do devedor, não faz qualquer requerimento em termos de prosseguimento ou não requer a conversão da ação consoante o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, sendo desnecessária, para tanto, a intimação pessoal da parte.
2. Apelação conhecida e não provida.